Tribunal: TCU
Processo: 008.280/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 730075, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 730075, função null, que teve como objeto Desenvolvimento de ações de qualificação social e profissional, por meio de curso presencial para formação de trabalhadores (as) em diversos cursos da área da Tecnologia da Informação, com foco na profissionalização e geração de renda, contribuindo para a melhoria das condições de vida de trabalho articulados à elevação de escolaridade, tornando-os aptos a realização de suas atividades de trabalho com a aquisição das competências necessárias, conforme edital de chamada pública SPPE/MTE No 32/2009. O Lote único ¿ Minas Gerais refere-se a capacitação de 470 trabalhadores. Convênio MTE/SPPE/CODEFAT no 112/2009. ?Cursos que serão oferecidos: Curso de Desenvolvedor (Java, Cobol e Dot Net), Operador (administrador de banco de dados) e Técnico Digital (manutenção e suporte a equipamentos e redes). ?Público alvo: Trabalhadores ingressantes no mercado de trabalho, requalificar desempregados dos setores correlatos ou que tenham familiaridade com TI, pessoas com o ensino médio cursando ou concluído, jovens para o primeiro emprego, pessoas com deficiência ¿ PNE e Trabalhadores sem ocupação, preferencialmente inscritos nas agências do Sistema Nacional de Emprego ¿ SINE e beneficiários do Seguro Desemprego. ?Lote: Único ¿ Estado de Minas Gerais. ?Município onde os cursos serão desenvolvidos: Belo Horizonte. ?Execução do PlanSeQ Nacional Tecnologia da Informação, contemplando as seguintes ações: - estabelecimento de parcerias com prefeitura, SINE, sindicato, Instituições, Associações, ONGS que desenvolvam ações com o público alvo anteriormente mencionado, nas localidades onde os cursos serão ofertados, atuando de forma integrada na divulgação dos cursos, auxiliando na seleção de candidatos e na implementação de estratégias que visem a inserção social e profissional dos educandos; - planejamento da execução do curso proposto, envolvendo: elaboração de calendário escolar; elaboração de material didático; provimento da infraestrutura necessária para o desenvolvimento dos cursos; contratação e formação continuada de educadores, definição de estratégias de ensino diferenciadas e participativas, avaliação e certificação das ações de qualificação social e profissional; - adoção das medidas necessárias para que os educandos recebam kit didático (caderno, caneta, lápis, borracha e pasta), apostila do curso, lanche e transporte (diário). (no da TCE no sistema: 3203/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1647/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Deivson Oliveira Vidal e do Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania (IMDC), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 112/2009 - Siconv 730075 (peça 13), cujo objeto consistiu no " Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Nacional Tecnologia da Informação, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ " . Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), peças 128-130, após examinar a matéria destes autos, concluiu pela ocorrência da prescrição quinquenal e intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c arts. 1o, da Lei 9.873/1999, 169, inciso III, e 212 do RITCU; Considerando que o representante do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência de ambas as prescrições (peça 131); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 26/12/2011, data na qual foi noticiada a ocorrência de irregularidades na execução do ajuste (peças 58-60) pelo Relatório de Supervisão Financeira, nos termos do art. 4o, inciso IV, da Resolução TCU 344/2022. Considerando que, entre a data da Nota Técnica 204/2012- CGQUA/DEQ/SPPE/MTE, que concluiu pelo encaminhamento do processo à CGCC para análise da prestação de contas do convênio (peça 68) e a data da Nota Técnica SEI 30148/2021/ME que concluiu pela reprovação da prestação de contas final do convênio (peça 72) transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre os eventos processuais. Considerando que foi possível observar o decurso do prazo prescricional de 3 (três) anos entre os supramencionados eventos processuais interruptivos, de forma que também restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente. Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 008.280/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Deivson Oliveira Vidal (XXX.599.046-XX); Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC (21.145.289/0001-07). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego, para ciência.